Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712835-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALVES FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CARLOS DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 29060021. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710845. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator